Tribunal: TJDFT
Processo: 0730537-70.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0730537-70.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MB ENGENHARIA SPE 053 S/A EMBARGANTE: ANDREA MOURA RONALD DE ALMEIDA CARDOSO APELADO: ANDREA MOURA RONALD DE ALMEIDA CARDOSO EMBARGADO: MB ENGENHARIA SPE 053 S/A Despacho 1. Embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por MB Engenharia SPE 053 S/A (ID no 21799535, págs. 1-7) e Andrea Moura Ronald de Almeida Cardoso (ID no 21829832, págs. 1-5) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por maioria, conheceu e deu parcial provimento ao recurso interposto (ID no 21548758). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, responder aos recursos no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 2 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO